Tribunal: TJMT
Processo: 0002825-08.2017.8.11.0108
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002825-08.2017.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL CARDERALLI - CPF: 002.639.271-21 (APELANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO CARDERALLI - CPF: 023.757.331-85 (APELANTE), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), AILTON CARDERALLI - CPF: 324.965.919-34 (APELANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Cerceamento de defesa. Julgamento antecipado da lide. Indeferimento de produção probatória. Nulidade da sentença.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, sob fundamento de ausência de provas suficientes, e condenou os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se o indeferimento de produção de provas, incluindo prova testemunhal e gravações telefônicas requeridas pelos apelantes, caracteriza cerceamento de defesa, comprometendo o julgamento antecipado da lide.

III. Razões de decidir

3. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide com base na insuficiência de provas, quando o magistrado não oportuniza a parte autora a produção de provas requeridas e essenciais à comprovação de seus direitos.

4. O julgamento antecipado, em tais condições, viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

5. A nulidade da sentença é medida necessária para assegurar o devido processo e o esgotamento da fase instrutória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à instância de origem para reabertura da fase instrutória.

Tese de julgamento: "É nula a sentença que julga improcedente a ação por insuficiência de provas sem oportunizar à parte requerente a produção de provas essenciais ao deslinde da controvérsia, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RAFAEL CARDERALLI, ALESSANDRO CARDERALLI e AILTON CARDERALLI contra r. sentença proferida pela MM
ª
. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que nos autos da ação de
“Declaratória c.c. Obrigação de Fazer, Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Provisória de Urgência e/ou Evidência”
(Proc. nº
0002825-08.2017.8.11.0108
), ajuizada pelos apelantes contra COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, julgou improcedente o pedido autoral,

diante da insuficiência das provas apresentadas

e da melhor demonstração de cumprimento do ônus probatório; a r. sentença condenou os autores/apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 246211779).

Os autores/apelantes, em caráter preliminar, alegam que o juízo de primeiro grau incorreu em cerceamento de defesa ao indeferir a produção de prova oral e a obtenção das gravações telefônicas realizadas junto ao SAC da apelada, defendendo que tais provas são indispensáveis para comprovar que o pagamento do boleto, no valor de R$ 31.386,76, foi acordado como suficiente para quitar integralmente a Cédula de Crédito Bancário nº B52031435-0.

No mérito, sustentam que as provas apresentadas, incluindo a ata notarial e as conversas trocadas via WhatsApp, confirmam que o pagamento do referido boleto resultou na quitação total da dívida.

Alegam que a Cooperativa/apelada reconheceu de forma inequívoca a quitação integral do contrato, mas, posteriormente, se recusou a fornecer o termo de quitação, configurando falha na prestação de serviço e conduta ilícita.

Por fim, afirmam que essa atitude gerou prejuízos de ordem moral, causando-lhes angústia e insegurança, motivo pelo qual pleiteiam a condenação da Cooperativa/apelada ao pagamento de indenização por danos morais, em montante não inferior a R$ 30.000,00, em razão do efeito pedagógico que tal medida deve exercer.

Pedem, assim, o provimento do recurso para que, preferencialmente, seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa e os autos sejam remetidos à instância de origem para a realização da devida instrução processual, alternativamente, caso mantida a análise do mérito, solicitam a reforma da sentença para que seja reconhecida a quitação integral da dívida, com a consequente determinação de emissão do termo de quitação pela Cooperativa/apelada, além da condenação desta ao pagamento de indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 30.000,00 (
cf. Id. nº 246211788).

A Cooperativa/apelada ofertou
contrarrazões junto ao Id. nº 246211794, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Os autores/apelantes ingressaram com a presente ação buscando a declaração de quitação da Cédula de Crédito Bancário nº B52031435-0, firmada com a Cooperativa/apelada em 2016, em razão de um suposto acordo de quitação realizado pelo valor de R$ 31.386,76, pleiteiando, ainda, o cancelamento definitivo da alienação fiduciária incidente sobre o imóvel rural nº 34, situado no Projeto Colonização Tapurah 01, com área rural registrada sob a matrícula 142, no Cartório de 1º Ofício de Registro de Imóveis de Tapurah/MT, além da condenação da apelada ao pagamento de Indenização por Danos Morais.

No entanto, ocorreu o julgamento antecipado da lide, onde o Juízo
“a quo”
sentenciou o feito, julgando improcedentes os pedidos contidos na exordial, por concluir que
“a requerente deixou de produzir provas que indicassem ao menos minimamente o suposto vício”
(cf. Id. nº 246211779).

Contudo, como poderiam os autores terem produzido tais provas se o julgamento antecipado da lide lhes retirou exatamente a oportunidade de fazê-lo? Essa situação, de fato, evidencia uma contradição lógica.

É incoerente que o magistrado dispense a fase de instrução probatória e proceda ao julgamento antecipado da lide, a não ser que a matéria em discussão seja estritamente de direito ou que as provas já constantes nos autos sejam claras, inequívocas e suficientes para comprovar os fatos controvertidos, fora dessas condições, a resolução antecipada do mérito é inadequada, sendo imprescindível o esgotamento da fase instrutória, especialmente quando as partes solicitam a produção de provas para embasar suas alegações.

Não se discute, neste momento, o sucesso ou a probabilidade de êxito do direito pretendido pelos autores/apelantes, o ponto central é que, antes de lhes ser concedida a oportunidade de apresentar provas dos fatos constitutivos do direito alegado, como a produção de prova testemunhal, não se pode afirmar categoricamente que não cumpriram o ônus probatório que lhes cabia.

A dispensa da fase instrutória e a prolação de uma sentença prematura, desconsiderando o pedido dos autores de produzir provas, configuram evidente violação à garantia do contraditório, especialmente no que se refere ao direito à ampla produção de provas, tal conduta caracteriza cerceamento do direito de defesa e resulta na nulidade da sentença, que, por consequência, carece de eficácia jurídica.

Nesse sentido:

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DO AUTOR POR AUSÊNCIA DE PROVA – INEXISTÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA PRODUZIR PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.
Quando o magistrado julga antecipadamente a lide e, sob o fundamento de ausência de provas, decide pela improcedência do pedido, sem ter oportunizado a produção de prova postulada pela parte para comprovação do pretenso direito, demonstrado a inobservância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF), o que evidencia o cerceamento de defesa.
Sentença anulada. (TJ-MT 00048187320188110004 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022)
(destaquei)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SUPRESSÃO DA FASE SANEADORA E INSTRUTÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INVIABILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido, com fundamento na falta de prova do direito alegado, sem que a parte tenha tido oportunidade de produzir prova
(TJ-MT 10165216720188110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)
(destaquei).

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO EXPRESSO PARA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ÉDITO DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DANO EXTRAPATRIMONIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – 1º APELO - CONHECIDO E PROVIDO –2º APELO - PREJUDICADO.
Não é permitido ao magistrado julgar improcedente o pleito por ausência de prova constitutiva do direito do autor sem lhe oportunizar a realização de audiência de instrução, a fim de acrescer os fatos descritos na inicial e contrapor os documentos apresentados na contestação, sob pena de violar aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, dispostos no art. 5º, LIV e LV, da CF. Não há prejuízo maior às partes, com o retorno dos autos para instrução, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas garante, apenas, a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a desconstituição da sentença a fim de possibilitar o retorno dos autos à origem para o regular processamento
. (TJ-MT 00254399820198110055 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2022)
(destaquei)

EMENTA:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E DANOS MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR FALTA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE DECRETADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO PROVIDO.
Caracteriza-se cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova dos autos não é suficiente à solução do conflito, máxime se o pedido da ação e julgado improcedente por falta de provas das alegações trazidas na inicial.
(TJ-MT - AC: 10155027020198110015, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2023)
(destaquei)

Pelo exposto, dou
provimento
ao recurso, o que faço para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, decretando, consequentemente, a nulidade da sentença, e determinando o retorno dos autos à instancia de origem a fim de que seja oportunizado à parte apelante a produção das provas cabíveis e necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025